Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito tributário. Embargos de declaração na apelação cível. Ausência de contradição. Isenção de ipva para veículo híbrido. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que reconheceu o direito da embargada à isenção de IPVA sobre veículo híbrido, alegando existência de contradição interna quanto à exigência de regularidade fiscal como condição para a concessão do benefício tributário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a exigência de regularidade fiscal para concessão de isenção de IPVA a veículo híbrido, nos termos da Lei no 6.466/2019.
III. Razões de decidir
3. O acórdão fundamentou adequadamente a decisão, reconhecendo a alegação de cerceamento de defesa e considerando necessária a produção de novas provas.
4. O art. 2o, § 6o, da Lei no 6.466/2019 estabelece exigência de regularidade fiscal apenas para veículos novos (inciso X), e não para veículos híbridos (inciso XIII), sendo indevida a ampliação da exigência para hipóteses não previstas expressamente na norma.
5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração constitui uso indevido da via recursal, incompatível com a natureza aclaratória do recurso.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, II; Lei no 6.466/2019, art. 2o, § 6o, incisos X e XIII.